Tribunal: TJBA
Processo: 0501155-04.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501155-04.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANADY OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE PREJUÍZOS. ASSEMBLEIA GERAL REGULARMENTE CONVOCADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS DELIBERAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO PELOS PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM QUE INTEGRAVA O QUADRO SOCIAL, AINDA QUE POSTERIORMENTE DESLIGADO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO COMPROVADA POR ATA, DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E TABELA DE RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por cooperativa, para exigir o pagamento de valores decorrentes de rateio de prejuízos apurados no exercício de 2012, aprovados em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/03/2013, com fixação à ré da quota-parte de R$ 72.783,72.

A apelante sustenta nulidades da assembleia (presença de cooperados demitidos, ausência de assinatura, vícios de convocação), iliquidez e incerteza do crédito, bem como ausência de responsabilidade pelos prejuízos em razão de seu desligamento do quadro social antes da deliberação assemblear.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a Assembleia Geral Ordinária de 26/03/2013, que aprovou as contas do exercício de 2012 e o rateio das perdas, apresenta vícios capazes de afastar a presunção de legitimidade de suas deliberações; (ii) saber se o crédito cobrado em ação de cobrança, decorrente de rateio de prejuízos entre cooperados, é líquido e exigível à luz dos documentos apresentados (ata, demonstrativos contábeis e tabela de rateio); e (iii) saber se a cooperada que integrava o quadro social no exercício em que apurados os prejuízos responde por sua quota-parte, ainda que tenha requerido desligamento antes da assembleia que aprovou o balanço e o rateio.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971, as despesas e os prejuízos da sociedade cooperativa devem ser suportados pelos próprios cooperados, mediante rateio, em regra na proporção da fruição de serviços, após a utilização do fundo de reserva, admitida a adoção de critérios estatutários específicos.

A assembleia geral regularmente convocada e instalada goza de presunção de legitimidade, sendo suas deliberações oponíveis a todos os cooperados, inclusive ausentes, salvo prova de violação frontal à lei ou ao estatuto, ônus que incumbia à ré, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

Não restou demonstrada qualquer demanda anulatória ou vício específico da assembleia de 26/03/2013: não há prova de irregularidade na convocação, na pauta, no quórum ou na forma de deliberação, nem de que a presença de cooperados demitidos tenha comprometido o quórum deliberativo ou violado norma estatutária.

A responsabilidade do cooperado que se desliga da cooperativa subsiste quanto às perdas relativas ao exercício em que integrava o quadro social, até a aprovação, pela assembleia, do balanço e das contas daquele período, não se tratando de novas operações posteriores ao desligamento, mas de prejuízos inerentes ao risco assumido durante a participação na atividade cooperativa.

A cooperativa juntou ata da assembleia, demonstrativos contábeis e tabela de rateio das perdas acumuladas até 2012, com indicação nominal da quota-parte atribuída à ré, evidenciando que os valores decorrem de prejuízos efetivos, após insuficiência do fundo de reserva, e não de meras provisões futuras; a ré não apresentou prova técnica ou contábil capaz de infirmar tais lançamentos.

A via da ação de cobrança não se presta ao refazimento integral da contabilidade da cooperativa; eventual alegação de nulidade estrutural do balanço e das contas aprovadas deve ser veiculada em ação anulatória própria, observados os prazos decadenciais.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do rateio de prejuízos de cooperativa entre os cooperados, desde que comprovadas a condição de associado, a observância do critério legal ou estatutário e a aprovação em assembleia, bem como admite que ata, demonstrativos e tabela de rateio são suficientes para caracterizar a liquidez do crédito em ação de cobrança, salvo prova inequívoca em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de procedência da ação de cobrança.

Teze de julgamento
: “1. É válida a cobrança, em ação de cobrança, de valores decorrentes de rateio de prejuízos de cooperativa entre os cooperados, quando demonstradas a condição de associado no exercício respectivo e a aprovação do rateio em assembleia geral regularmente convocada e instalada. 2. A responsabilidade do cooperado pelos prejuízos apurados no exercício em que integrava o quadro social subsiste ainda que tenha formulado pedido de desligamento antes da assembleia que aprova o balanço e delibera o rateio. 3. A ata da assembleia, os demonstrativos contábeis e a tabela de rateio com indicação nominal da quota-parte de cada cooperado são suficientes para conferir liquidez e exigibilidade ao crédito da cooperativa, não cabendo, em ação de cobrança, o refazimento integral da contabilidade, salvo prova inequívoca de vício.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7